Tribunal: STF
Processo: ARE 1602778
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão da Presidência deste Tribunal que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
A parte embargante  alega, em síntese, que  (eDOC 225, p. 3):

“(...) o Recurso Extraordinário sustentou precisamente que a controvérsia constitucional consistia em definir se a desconsideração de documentos públicos oficiais produzidos por órgãos estatais – posteriormente corroborados por reconhecimento judicial transitado em julgado – teria ultrapassado os limites da discricionariedade técnica legítima, configurando atuação arbitrária apta a ensejar responsabilidade civil. 
Ao deixar de enfrentar tal fundamento, a decisão acabou por aplicar automaticamente a orientação geral firmada no Tema 671, sem analisar a alegação de incidência da própria ressalva reconhecida por esta Suprema Corte para hipóteses de manifesta arbitrariedade administrativa.”

É o relatório. Decido.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 724.347-RG, (Tema nº 671), Rel. Min. Marco Aurélio,  DJe 13.05.2015, reconheceu a repercussão geral da questão referente ao direito de candidatos aprovados em concurso público a indenização por danos materiais em razão de alegada demora na nomeação, efetivada apenas após o trânsito em julgado de decisão judicial que reconheceu o direito à investidura. Eis a ementa do julgamento:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido”.

Diante do exposto, reconsidero a decisão recorrida e determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicados os embargos de declaração.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN 
Presidente 
Documento assinado digitalmente